Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impenhorabilidade dos proventos, salários, pensão ou soldos é excepcionada quando se pretende a cobrança de verba de caráter igualmente alimentar, hipótese em que a constrição mostra-se possível (§ 2o do art. 833 do CPC).
2. Os honorários advocatícios contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.